Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007838-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Receptação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), FRANCISCO DARIO BARRETO SANTOS - CPF: 055.126.551-59 (INTERESSADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), FRANCISCO DARIO BARRETO SANTOS - CPF: 055.126.551-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEITE VIEIRA - CPF: 615.430.253-31 (VÍTIMA), GETULIO DIEGO NERVIS CONRADO MACHADO - CPF: 837.283.920-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DELITO DE RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/06 – PERTINÊNCIA DO PEDIDO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA EM SE RETRATAR DA REPRESENTAÇÃO TÁCITA DO CRIME DE AMEAÇA – MANIFESTAÇÃO ANTECEDENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO, NESSA PARTE – 2. ALEGADA A
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO I DO ART. 313 – CONCURSO MATERIAL – PENAS MÁXIMAS SOMADAS QUE ULTRAPASSAM QUATRO ANOS – 3. PROPALADA AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, PRINCIPALMENTE, FOTOGRAFIAS QUE, EM TESE, DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DAS LESÕES – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DEBATIDA COM PROFUNDIDADE NO BOJO DA AÇÃO PENAL –
4. ALMEJADA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, CONTUDO, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DO
REBUS SIC STANTIBUS
PREVISTOS – DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 316 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
E FORNECIMENTO DO BOTÃO DO PÂNICO À VÍTIMA – 5. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA ANULAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA E PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Nos crimes que dependem de representação por parte da vítima, praticados no âmbito doméstico e familiar, quando houver manifestação expressa da ofendida em se retratar da representação antes do recebimento da denúncia, deverá a autoridade judiciária designar a audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/06 para aferir a voluntariedade da intenção.

2. O fato de o paciente não ter descumprido medidas cautelares diversas da prisão é irrelevante para a decretação da prisão preventiva quando somadas as penas do concurso material dos crimes pelos quais o paciente está sendo acusado for superior aos quatro anos, previstos no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

3. A matéria consistente na ausência de prova da materialidade em relação ao crime de lesão corporal por inexistência de laudo de exame de corpo de delito deverá ser debatida na ação penal, tendo em vista a existência de outros elementos de convicção que podem, em tese, demonstrar a existência do crime, devendo o assunto ser tratado com profundidade no bojo da ação penal com a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, porquanto restou demonstrada, de maneira superveniente, a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, fazendo-se necessário, no momento, apenas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 316, 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal, além do fornecimento
do botão do pânico à vítima, seja por meio físico ou por aplicativo, conforme disponibilidade da comarca.

5. Pedido parcialmente procedente. Ordem concedida em parte para anular o recebimento da denúncia em relação ao crime de ameaça para a realização da audiência do art. 16 da Lei n. 11340/06 e para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcos Rogério Mendes em prol de
Francisco Dario Barreto Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de abril de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003856-17.2021.811.0040, em trâmite no juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de
ameaça, e lesão corporal no âmbito doméstico (arts. 147,
caput
, e 129, § 9o, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06
), bem como pelo delito de receptação, capitulado no art. 180 do referido estatuto diploma legal.

Sustenta, o impetrante,
as seguintes teses: (
i
)
impossibilidade de decretação da preventiva pela ausência de violação ao art. 313, III, do Código de Processo Penal; (
ii
) necessidade da audiência de retratação a que alude o art. 16 da Lei n. 11.340/06; (
iii
) a existência de predicados pessoais do paciente, porquanto, primário, de bons antecedentes e com residência fixa, e (
iv
) subsidiariamente, a possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 da Código de Processo Penal.

Assevera, ademais, que, na hipótese, “não
há menção a materialidade sobre o crime de lesão corporal, isso pela ausência do exame de corpo de delito, o que conforme consta da declaração a vítima não fez o referido exame e na análise dos autos percebe-se sua inexistência
”
.

Salienta, ainda, que “
a interpretação do juiz de piso, inclusive divergente do MP quando da decisão que indeferiu a audiência prevista no art. 16 seria de que como a vítima ainda não representou não cabe retratação daquilo que não foi representado! Ora, é nítida a intenção tanto do paciente quanto da vítima em suscitar a referida audiência, é exatamente abdicar a representação contra o paciente e obviamente confirmar a inexistência de qualquer perigo para sua soltura, agindo assim, o juiz de piso na verdade transforma o direito penal pátrio em direito penal do inimigo, ou seja, utilizando o dispositivo legal ao revés de princípios de ordem constitucional”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido pelo relator originário, pelos motivos constantes na decisão juntada no ID 86815455.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou os expedientes que se encontram nos IDs 87320465 a 87320472, nos quais fez um breve resumo da tramitação do caso em comento e juntou documentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 89436960, opinou pela denegação da ordem, tendo em vista a necessidade da prisão preventiva para a preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento, em sessão por videoconferência, tendo em vista a manifestação do advogado Marcos Rogerio Mendes, inscrito na OAB/MT sob o n.16. 057, em fazer sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações referentes a desnecessidade da prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, impende-se registrar que, não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado na audiência de custódia à presença dos requisitos necessários à decretação da medida privativa de liberdade, quais sejam: a garantia da ordem pública, consistente na preservação da integridade física e psicológica da vítima, posteriormente, surgiram elementos concretos que arrefeceram o propalado
periculum libertatis
em relação ao acusado.

Com efeito, o juízo da instância primeva converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]
II. DA PRISÃO PREVENTIVA

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Primeiramente é impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

A seu turno, temos que o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e domésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo. N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá-la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do fumus commissi delicti. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

No caso em testilha, ante a natureza da pena cominada para os delitos em tela, é certo que, por serem considerados crimes menos graves do que o apenado com reclusão indica a lei que não é admissível a decretação da prisão preventiva, uma vez que são passíveis de substituição por penas alternativas, tornando eventual segregação cautelar uma medida excessiva.

Em complemento ao raciocínio acima desenvolvido pelo jurista Guilherme de Souza Nucci, fazendo alusão ao artigo 20 da Lei Maria da Penha, comenta o aludido doutrinador que “há delitos incompatíveis com a decretação de prisão preventiva. Ilustrando: a lesão corporal possui pena de detenção de três meses a três anos; a ameaça, de detenção de uma a seis meses, ou multa. São infrações penais que não comportam preventiva, pois a pena a ser aplicada, no futuro, seria insuficiente para ‘cobrir’ o tempo de prisão cautelar (aplicando-se, naturalmente, a detração, conforme o art. 42 do Código Penal). Leve-se em conta, inclusive, para essa ponderação, que vigora no Brasil a chamada política da pena mínima, vale dizer, os juízes, raramente, aplicam pena acima do piso e, quando o fazem, é uma elevação ínfima, bem distante do máximo. Estaria configurada uma violência abominável contra o réu, que ficaria cautelarmente detido por mais tempo do que a pena futura a ser aplicada”.

Contudo, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

In casu, verifica-se pelo depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial (Id. 54518740 – Pag. 08/09) que o autuado lhe agrediu fisicamente com tapas, socos em seu rosto e suas costas, puxou seu cabelo e a todo tempo dizia que iria lhe matar, que arrastou a vítima para fora da casa, rasgou suas roupas, deixando-a somente de calcinha na rua, gritando que todos deveriam ver a vagabunda, piranha que ela era, humilhando-a perante toda a vizinhança e na presença de suas filhas.

Verifica-se pelas fotos juntadas aos autos (Id. 54518740-Pag. 14/18), que as agressões deixaram lesões aparentes no rosto e corpo da vítima.

Verifica-se ainda pelo depoimento da vítima (Id. 54518740 – Pag. 08/09) que ela declarou que o autuado é pessoa violenta, usuário de drogas e possui ligação com facção criminosa (Comando Vermelho) e quando da sua prisão, constatou-se que ele havia receptado uma televisão que pertence ao investigador da PJC de Sorriso (Boletim de ocorrência n.o 2021.104959).

Destarte, malgrado a defesa do autuado tenha alegado que as agressões se deram face a prova da suposta traição da vítima “em legitima defesa da honra”, as agressões não se justificam e acolher tal tese contraíra os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, principalmente vítimas desta forma de violência, tão arraigada na nossa sociedade, que sempre foi tolerante com agressões e assassinato de mulheres.

Nesse sentido, cito a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli [1] , no julgamento do ADPF n.o 779, onde se firmou o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, vejamos:

Pelo exposto, concedo parcialmente a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para:

(i)

firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5o, caput, da CF);

(ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa e, por consequência,

(iii) obstar à defesa que sustente, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como no julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento.

De mais a mais, malgrado haja declaração da vítima afirmando que o autuado não coloca em risco a sua segurança (Id. 54580455) e que ele é o provedor da família, declarou no mesmo documento que a manutenção das medidas protetivas são importantes, contrariando as afirmações de que o autuado não coloca em risco a sua segurança física e psicológica.

Ademais, a retratação da vítima só produz efeitos nos crimes de ação penal condicionada e ainda só após a ratificação realizada em audiência, ut artigo 16 da Lei 11.343/2006, e, no caso dos autos, estamos diante de violência de ação penal pública incondicionada.

Nesse sentido é a Súmula 542 do STJ, in verbis:

"A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada."

Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do autuado deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de que em liberdade, dado a gravidade em concreto das agressões e ameaças perpetradas, ele possa vir concretiza-las, tentando contra a vida da vítima, não havendo como o Poder Judiciário esperar que o autuado promova uma ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que as ameaças não irão se concretizar.

[...]

Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto a materialidade do crime, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.o2021.104959, termo de declaração da vítima (Id. 54518740 – Pag. 08/09), e fotos juntados aos autos (Id. 54518740-Pag. 14/18), e os fortes indícios de autoria, assim, uma vez estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar da parte autuada, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como, garantir a segurança física e psicológica da vítima e também para reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança e proteção das vítimas desses crimes, quebrando a resistência das vítimas em denunciar seus agressores, já que os dados e a própria imprensa têm mostrado que as mulheres estão morrendo com o boletim de ocorrência e com a medida protetiva em mãos – ou seja, “
estão morrendo sob instrumentos que deveriam garantir sua proteção
”.

Ademais, a garantia da ordem pública implica ainda em devolver à sociedade a sensação de segurança, confiar que, caso haja denuncia pela vítima o Estado vai garantir a ela a segurança devida, sem impunidade do agressor, pois, segundo a pesquisa
Violência e Assassinatos de Mulheres (Data Popular/Instituto Patrícia Galvão, 2013) [2]
, 85% dos entrevistados acham que as mulheres que denunciam seus parceiros ou ex quando agredidas correm mais risco de serem assassinadas. O silêncio, porém, tampouco é apontado como um caminho seguro: para 92%, quando as agressões contra a esposa/companheira ocorrem com frequência, podem terminar em assassinato. Ou seja, o risco de morte por violência doméstica pode ser iminente.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de parte autuada tecnicamente primária, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), esta não tem a finalidade de coibir a necessária e adequada prisão processual, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude do periculum libertatis.

DISPOSITIVO

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
da parte autuada
FRANCISCO DÁRIO BARRETO SANTOS
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em face da urgência da medida, considerando que a parte autuada já se encontra presa em flagrante delito, determino que esta decisão sirva como
MANDADO DE PRISÃO
, o qual deverá ser IMEDIATAMENTE cumprido pela autoridade policial competente, com observância dos ditames que regem tal ato, conforme legislação de regência. [...].
Destaques no original

Da parte do decreto judicial acima transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], verifica-se que, malgrado o juízo de primeiro grau tenha apontado na época a necessidade da custódia para a preservação da segurança física e psicológica da vítima, houve modificação fática na hipótese, eis que a própria vítima firmou documento com firma reconhecida e gravou um vídeo nos quais manifesta a sua intenção de se retratar em relação ao crime de ameaça, afirmando, outrossim,

que não fez e nem fará o exame de lesão corporal e declarando que o paciente não oferece risco a sua integridade física e que, ao revés, ele é imprescindível aos cuidadas das duas filhas de dois e cinco anos de idade que estão chorando a sua falta e passando dificuldades pelo fato de ele estar preso.

Destarte, com relação ao questionamento da necessidade de realização da audiência do art. 16 da Lei n. 11.340/06, assiste razão ao impetrante eis que inicialmente a autoridade acoimada de coatora negou marcar tal assentada sustentando que não haveria representação da ofendida, por isso não haveria como ela se retratar daquilo que não representou.

Entretanto, mesmo não havendo representação formal, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público e foi recebida pela autoridade acoimada de coatora que deixou de designar a audiência para ouvir a vítima acerca da sua vontade de se retratar, mesmo com a manifestação favorável do presentante do Ministério Público que oficia naquela comarca.

Registre-se, por oportuno, que este relator perfilha o entendimento de que não há necessidade de haver um documento de representação formal como medida de procedibilidade da ação penal pelo crime de ameaça, bastando que a vítima procure a autoridade policial noticiando os fatos e postulando o deferimento de medidas protetivas, como ocorreu na hipótese em referência.

Todavia, na hipótese, o impetrante já havia noticiado a autoridade acoimada de coatora que a vítima o havia procurado querendo renunciar ao direito de representar contra o crime de ameaça, tanto que a declaração nesse sentido teve a firma da vítima reconhecida pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Sorriso no dia
3 de maio de 2021
(ID 86395980) e a denúncia somente foi recebida pelo juízo de primeiro grau no dia
17 de maio de 2021
(ID 87320465), razão pela qual seu recebimento em relação ao crime de ameaça deve ser anulado para a realização prévia da aludida assentada.

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA –
AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI No 11.340/2.006 – REALIZAÇÃO NECESSÁRIA – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA – POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
– NULIDADE DECRETADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

É nulo o recebimento da denúncia, tão somente em relação ao crime de ameaça [art. 147, “caput”, do Estatuto Penal], antes da realização da audiência de retratação do art. 16 da Lei no 11.340/2.006, especialmente quando houver manifesto desinteresse da vítima na persecução penal

(TJMT, N.U 0052528-09.2015.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).
Destacamos

Por outra vertente, em que pese o impetrante argumentar que “não
há menção a materialidade sobre o crime de lesão corporal, isso pela ausência do exame de corpo de delito, o que conforme consta da declaração a vítima não fez o referido exame e na análise dos autos percebe-se sua inexistência”, tal particularidade deverá ser analisada no mérito da ação penal, onde as partes terão condições de debater com maior profundidade o assunto e o presidente do feito analisará se os elementos apresentados polo Ministério Público tais como termos de declarações e fotografias da vítima são suficientes para comprovar a materialidade do crime de lesões corporais, não sendo, pois, a via estreita do
habeas corpus
a adequada para tal embate.

Noutro viés, no tocante ao decreto prisional propriamente dito, também é imperioso deixar assentado que não houve qualquer violação ao disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, sendo irrelevante não ter havido o descumprimento de medidas cautelares anteriores para caracterizar a necessidade, à época, da prisão “para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, eis que o paciente foi acusado da prática de três crimes (ameaça, lesão corporal e receptação) e o somatório das penas máximas ultrapassa quatro anos, ficando caracterizada a hipótese autorizadora prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

A propósito, no diz respeito a matéria, esta Segunda Câmara Criminal deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DESOBEDIÊNCIA – BENEFICIÁRIO 01 – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – TENTATIVA DE FUGA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (FUNDADO RISCO DE FUGA E REITERAÇÃO DELITIVA (BENEFICIÁRIO 02 E 03 - REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR) – RISCO CONCRETO –
PRISÃO CAUTELAR ILEGAL EM RESPEITO AOS TERMOS DO ART. 313, I DO CPP – INOCORRÊNCIA – CONCURSO DE CRIMES – CONSIDERAÇÃO DO QUANTUM DA SOMATÓRIA DAS PENAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado no fundado risco de fuga e risco de reiteração.

Em respeito ao princípio da legalidade, será preciso, para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II (reincidente em crime doloso) e III (crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no parágrafo único do mesmo dispositivo (identidade civil duvidosa).

No caso vertente,
a denúncia atribuiu-lhe a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para todos os acusados, e para beneficiário 01, atribuiu-lhe ainda o crime de desobediência,
cujas penas máximas em abstrato, que devem ser somadas nesse caso, são superiores a quatro anos de reclusão
.

Assim, as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas.
(TJMT, N.U 1005257-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).
Destacamos

Todavia, conforme afirmado alhures, o paciente está custodiado há mais de 70 (setenta) dias e existe pronunciamento expresso da vítima de que sua soltura não oferece risco a integridade física dela e que ele nunca foi preso antes e é pessoa trabalhadora; cumprindo asseverar, ademais, que a ofendida afirmou, ainda, que os fatos não teriam se passado da forma como foi retratado na fase inquisitiva, esclarecendo que assinou os termos de declaração na Delegacia de Polícia da forma como foi redigido sem fazer a leitura das declarações neles contidas, arrefecendo, igualmente, a suposta alegação de que o acusado pudesse fazer parto do
Comando Vermelho
, mormente pelo fato de ele não ter histórico criminal, isso significando dizer que, aparentemente, a conduta que originou a prisão em alusão é fato isolado na vida do acusado.

De mais a mais, nada há de concreto a evidenciar que a integridade física da vítima esteja comprometida, na medida em que inexistem outros registros de violência doméstica e tampouco descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor do paciente; e, o crime patrimonial de receptação pelo qual ele também foi denunciado, não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça.

Ademais, é imperioso registrar que não foi realizada qualquer investigação ou diligência complementar para se constatar se de fato o paciente pudesse ter algum envolvimento com o crime organizado, tanto que não houve denúncia em relação ao crime previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/13, não podendo, destarte, haver mera suposição a respeito da grave acusação somente pelo fato de ter sido localizado no interior da sua casa um objeto receptado, consistente em um televisor LG, 65’, de cor preta, que havia sido subtraído da vítima Getúlio Diego Nervis Conrado Machado, que é um investigador da Polícia Judiciária Civil em Sorriso.

Nesse contexto, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão invectivada, embora idôneos no momento da audiência de custódia, agora comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente, devendo, por conseguinte, a custódia ser revogada, conforme os princípios da provisoriedade e do
rebus sic stantibus
previstos no art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente, no momento, não se justifica, um vez que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Logo, não existindo no momento
o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida privativa de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, motivo pelo qual que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para sua conduta, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza dos delitos em debate, sendo, pois, imperiosa a
manutenção das medidas cautelares
que lhe foram aplicadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso no MPUMPCrim 1003826-79.2021.8.11.0040, abaixo reproduzidas:

[...]

a)
Afastamento do agressor do lar conjugal e recondução da ofendida, para tanto, desde já autorizo a requisição de forças policiais para o cumprimento da ordem, caso necessário;

b)
Proibição do requerido de se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros;

c)
Proibição de o agressor manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

d)
Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem como, seu local de trabalho ou estudo, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal.

e)
Suspensão da posse/ restrição do porte de armas, devendo ser encaminhado ofício a Policia Federal para conhecimento e providências; [...].

Além das medidas cautelares já impostas,
é razoável e suficiente a substituição da custódia provisória paciente por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

Negritamos

Diante do que foi exposto, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível que também sejam aplicadas as medidas cautelares descritas nos incisos I e IV, do aludido dispositivo legal,
além da necessidade do fornecimento do botão do pânico à vítima, seja por meio físico ou por aplicativo
,
conforme disponibilidade da comarca
, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele, além daquelas já fixadas pelo presidente do feito, como, aliás, subsidiariamente postulou o impetrante.

Posto isso, julgo em parte procedente o pedido aviado em favor de
Francisco Dario Barreto Santos
, e, via de consequência,
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
almejada,

a fim de: (
i
) anular o recebimento da denúncia em relação ao crime de ameaça, determinando que a autoridade acoimada de coatora designe a audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 para ouvir a vítima acerca da voluntariedade em relação ao seu pedido de retratação; e (
ii
) acolher o pleito subsidiário para substituir a prisão preventiva do paciente pelas cautelares diversas da prisão já impostas pela autoridade acoimada de coatora, acrescidas daquelas previstas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante
fornecimento
do botão do pânico à vítima, seja por meio físico ou por aplicativo, conforme disponibilidade da comarca
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos contemporâneos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, devendo ser observado o comado emanado do art. 21 da Lei n. 11.343/06 e alertado ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação por parte do paciente dos termos desta decisão e todos os endereços onde o paciente poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares mantidas neste voto importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021